Tribunal: TCU
Processo: 039.880/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), representada por seus procuradores federais, contra o Acórdão 3.481/2024-TCU-2a Câmara, proferido em processo de Representação que tratou de possíveis irregularidades na gestão de incentivos fiscais e financeiros

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), representada por seus procuradores federais, contra o Acórdão 3481/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Representação que tratou de possíveis irregularidades na gestão de incentivos fiscais e financeiros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeito infringente, de modo a alterar mérito da presente representação de "procedente" para "parcialmente procedente", mantendo a redação dos demais do Acórdão 3481/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. notificar a embargante e os demais interessados acerca desta deliberação.